Tribunal: TJBA
Processo: 8030500-58.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030500-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDKLERCIO DE MENDONCA GOMES Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS. ILEGALIDADE DO ATO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. É ilegal a suspensão dos vencimentos de servidor público sem a instauração de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal. 2. Os vencimentos possuem natureza alimentar, sendo vedada a sua suspensão unilateral pela Administração Pública, salvo em casos devidamente fundamentados e após regular processo administrativo. 3. No caso, constatou-se a ausência de procedimento administrativo formal que justificasse o ato de suspensão, sendo devida a continuidade dos pagamentos até a conclusão do processo de aposentadoria por invalidez. 4. SEGURANÇA CONCEDIDA para determinar o restabelecimento dos vencimentos do impetrante desde a sua suspensão, até a decisão final do processo de aposentadoria. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030500-58.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante EDKLERCIO DE MENDONCA GOMES e como apelada PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .